Tribunal: TJDFT
Processo: 0711830-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. SALÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença (monitória) proposto pelos agravados-credores contra o agravante-devedor.
2. Decisão anterior – A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação à penhora para reconhecer a impenhorabilidade apenas da quantia que excede o percentual de 15% da remuneração líquida recebida pelo agravante-devedor.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se é penhorável o restante do valor bloqueado via Sisbajud em contas do agravado-devedor.
III – Razões de decidir
4. A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
5. Depois de realizadas inúmeras pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes ao devedor, procede a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. Mantida a penhora de 15% da remuneração líquida do agravante-devedor.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, caput; 833, IV e X; 854, §3o, I.